Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702427-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANETE MARCAL DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JANETE MARCAL DE SOUSA contra a decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas por endividamento, que suspendeu a tramitação do processo até o julgamento da ADI 0721303-57.2023.8.07.0000 (ID 177751938). Nas razões do recurso, a agravante aduz que ajuizou ação de ação de repactuação de dívidas, com pedido liminar, contra o BRB e Cartão BRB, oferecendo a quitação do débito em 60 parcelas mensais, visto que possuía 59% de sua renda comprometida. A tutela antecipada fora indeferida no primeiro grau (ID 142508771), e, em sede de agravo foi indeferido o efeito suspensivo (AGI 0702469-06.2023.8.07.0000), julgado improcedente o pedido de limitação dos valores descontados em sua conta corrente, sob alegação de superendividamento. Após apresentação de contestação e réplica, sobreveio a decisão agravada suspendendo a ação principal até o julgamento da ADI 0721303-57.2023.8.07.0000. Aduz que os descontos em sua conta corrente são válidos porque foram autorizados, porém não pode desautorizar os descontos porque a Resolução n. 4.790 do BACEN não está sendo cumprida. Afirma que na ADI 0721303-57.2023.8.07.0000 consta pedido de suspensão da Lei Distrital n. 7.239/2023 até o julgamento do mérito da ação, porém, não houve decisão daquele juízo sobre a questão. Sustenta que é inviável aguardar o julgamento do mérito da ADI pelo risco de perder o objeto da ação de repactuação da dívida, uma vez que não obteve liminar de suspensão dos descontos e pelo tempo médio de duração de ações do porte da ADI, o débito será quitado. Pugna pela concessão de tutela antecipada para revogar a decisão que determinou a suspensão do feito. Preparo não efetuado porque a agravante é beneficiária de gratuidade de justiça deferida na instância de origem. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a autora/agravante pretende repactuar as dívidas contraídas voluntariamente, com fundamento na Lei n. 14.181/2021, que alterou a Lei n. 8.078/1990 (CDC), incluindo os artigos 104-A, 104-B e 104-C ao capítulo que trata do superendividamento. Requer a fixação de percentual máximo de desconto mensal, garantindo-lhe o mínimo existencial conforme o Decreto N. 11.150/2022 ou conforme prevê a Lei Distrital 7.239/93. No âmbito do Distrito Federal, foi editada a Lei Distrital n. 7.239/23 que estabelece o crédito responsável para os endividados do Distrito Federal. O Governo do Distrito Federal ajuizou ADI n. 0721303-57.2023.8.07.0000 que se encontra sob a Relatoria da Exma. Sra. Desa. Vera Andrighi, no Conselho Especial. A mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade questiona a constitucionalidade de artigos da Lei Distrital n. 7.239/23 sob aspectos formais e materiais. A análise do pedido liminar consubstanciado na suspensão da vigência da Lei Distrital mencionada encontra-se pendente de julgamento pelo Tribunal, conforme disciplina o art. 12 da Lei 9.868/99. Pois bem. Dada a aparente prejudicialidade no julgamento do mérito da ação originária e o julgamento da ADI n. 0721303-57.2023.8.07.0000, a decisão agravada deve ser mantida indene. Portanto, nesta via de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não se vislumbra os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator